Tribunal: TJSP
Processo: 0013024-59.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS dos exercícios de 2005 a 2010 – Município de Osasco – Alegação de omissão/erro material quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios – Admissibilidade recursal – Acórdão embargado disponibilizado no DJE em 24/10/2019 – Protocolização do presente recuso somente em 22/1/2020 – Recurso intempestivo, mesmo considerando a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS dos exercícios de 2005 a 2010 – Município de Osasco – Alegação de omissão/erro material quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios – Admissibilidade recursal – Acórdão embargado disponibilizado no DJE em 24/10/2019 – Protocolização do presente recuso somente em 22/1/2020 – Recurso intempestivo, mesmo considerando a prerrogativa do prazo em dobro ao Município – Aplicação dos artigos 180, 219 e 1.023, ambos do CPC/2015 – Recurso não conhecido.